Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730241-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO EDUARDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por BRUNO EDUARDO PEREIRA DA SILVA, recluso na PDF I, Bloco F, Ala F, Cela 13, em que requer a revisão das sentenças condenatórias nos processos 0022094-42.2011.8.07.0015 e 0021457-23.2013.8.07.0015, a fim de ser absolvido por insuficiência de provas. Pede, ainda, que lhe seja enviada cópia do “Relatório da Situação Processual Executória.” Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora